Tribunal: TJSP
Processo: 2056133-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade. Policial Militar. Renda líquida mensal de R$ 9.142,24 que não constitui indicativo de falta de condições para arcar com as despesas do processo, que serão rateadas entre os autores, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Hipossuficiência não comprovada. Código de Processo Civil, artigo 98, § 2o. Indeferimento mantido. Recurso não provido.